Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão prolatado por esta 8a Turma Cível, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do apelo interposto pela parte Embargada, e, no mérito, DEU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a ilegitimidade do Embargante para propositura da presente demanda, EXTINGUINDO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CDC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de omissão quanto à redistribuição do ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao pontuar que: No tocante à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, tendo-se em conta a ilegitimidade ativa ora reconhecida e a ausência de êxito do autor, ora recorrido, nos pedidos, a condenação da ré, ora recorrente, não se justifica, sendo necessário, por consequência, aplicação do princípio da causalidade, com inversão do ônus de sucumbência”.
4. O descontentamento da autora, ora embargante, diz respeito, apenas e tão somente, ao teor do decisum embargado, e, consequentemente, ao resultado do julgado. No entanto, o simples inconformismo não configura vício passível de correção via embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado examina de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação da prova.